Tribunal: TJBA
Processo: 8023278-56.2025.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8023278-56.2025.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: LIVIA DOS SANTOS NASCIMENTO LIMA Advogado(s): KEWEN GUIMARAES BARBOSA APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESISTÊNCIA DA AÇÃO ANTES DA CITAÇÃO. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. INADEQUAÇÃO. HIPÓTESE DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. ART. 290 DO CPC. INAPLICABILIDADE DO ART. 90 DO CPC. INEXIGIBILIDADE DE CUSTAS INICIAIS. PRECEDENTE DO STJ. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pela autora contra sentença que homologou a desistência e extinguiu o processo sem resolução do mérito (CPC, art. 485, VIII), condenando-a ao pagamento de custas processuais (CPC, art. 90), em ação de obrigação de fazer/não fazer ajuizada contra a ré. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a condenação da autora ao pagamento de custas processuais quando a desistência é apresentada antes da citação do réu e sem formação da relação processual triangular, atraindo a consequência do cancelamento da distribuição (CPC, art. 290). III. Razões de decidir 3. A regra do CPC, art. 90, que impõe ao desistente o pagamento das despesas e custas, deve ser interpretada à luz do estágio processual, não incidindo automaticamente quando a desistência ocorre antes da citação e sem instauração do contraditório. 4. Apresentada a desistência em fase embrionária, antes da citação, aplica-se a consequência jurídica do CPC, art. 290 (cancelamento da distribuição), tornando inexigíveis as custas iniciais e correlatas, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A desistência apresentada antes da citação do réu e sem formação da relação processual triangular atrai a aplicação do art. 290 do CPC, com cancelamento da distribuição. 2. Nessa hipótese, é indevida a condenação do autor ao pagamento de custas processuais, não se aplicando a regra do art. 90 do CPC.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 90, 290, 485, VIII, e 485, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8023278-56.2025.8.05.0080, em que figuram como apelante LÍVIA DOS SANTOS NASCIMENTO LIMA e como apelada EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em DAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões, de de 2026. Des. Presidente DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE Relatora Procurador(a) de Justiça